Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO QUANDO DA INATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU DE ANALOGIA. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE.
1. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, podem se submeter ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram em razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença, o que poderá acarretar a exclusão do militar a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984).
1.1. Não obstante o disposto, em observância aos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, todos da Lei no 7.289/1984, a exclusão do militar a bem da disciplina somente ocorrerá caso o policial esteja no serviço ativo ou, fazendo uma análise sistemática com o art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, estiver na inatividade mas houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina, hipótese esta em que será retirado o seu direito de passar à reserva remunerada ou de ser reformado que, consequentemente, acarretará a cassação da sua situação de inatividade.
1.2. A reforma é uma das hipóteses de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e consequente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial militar (art. 87, II, da Lei no 7.289/1984), inexistindo previsão legal de cassação da situação de inatividade do militar caso praticada conduta delituosa mesmo após sua reforma ou reserva remunerada.
1.2.1. Tendo em vista que a prática de conduta delituosa após a reforma ou reserva remunerada do militar não está subsumida nos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, da Lei no 7.289/1984, não pode o poder estatal sancionador administrativo, tal como o penal, aplicar sanção por analogia ou em decorrência de interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade, o que atrai a aplicação da Súmula no 56/STF (“militar reformado não está sujeito à pena disciplinar”).
1.3. Considerando que o militar já estava reformado quando da conduta delituosa e condenação criminal, não se vislumbra coerência legal nem sistêmica na decisão do Conselho de Disciplina que decidiu pela sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação e determinou sua exclusão a bem da disciplina, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato administrativo.
2. Ante a insubsistência legal dos motivos que ocasionaram a exclusão do militar das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser mantido o pagamento da integralidade dos proventos da inatividade, com o restabelecimento dos valores pagos a título de Auxílio Moradia e à Vantagem Pecuniária Especial (VPE), em razão de previsão normativa de seu pagamento aos militares inativos (art. 3o, XIV, da Lei no 10. 486/2002 e art. 1o da Lei no 11.134/2005), e ressarcimento de todos os valores sob tais insígnias que deixaram de ser pagos desde o ato de exclusão a bem da disciplina.
3. Apelação desprovida.